Tribunal: TJDFT
Processo: 0720953-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SORAIA FUCHS contra r. decisão que, em cumprimento de sentença apresentado por RICARDO ALVES BARBARA LEÃO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a impugnação à penhora, determinando a expedição de alvará eletrônico para levantamento da importância penhorada. Confira-se a decisão agravada, in verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada ao ID 189812180, alegando a ausência de citação válida e a inexistência de certeza e exigibilidade do título executivo. Além de impugnação à penhora, ofertada pela executada SORAIA FUCHS ao ID 190278190, ao argumento de que o valor constrito representa verba decorrente de pensão alimentícia, portanto, impenhorável. Ao ID 190528168 determinou-se a juntada de novos documentos. Novos documentos ao ID 190620363. Regularmente intimada, a exequente manifestou-se ao ID 193888657, pugnando pela manutenção da penhora e liberação dos valores. Decido. Inicialmente, verifico que o título executivo é líquido, certo e exigível, nos termos dos art. 523 e seguintes do CPC. Ademais, a diligência realizada para a intimação do devedor acerca do cumprimento de sentença, retornou infrutífera, por motivo de mudança de endereço. Desse modo, considerando que o art. 274, parágrafo único, do CPC, prever que é dever das partes manter o Juízo informado acerca de eventual mudança de endereço, sendo esta definitiva ou temporária, o ato processual praticado foi considerado válido, nos termos do art. 841, §4°, do CPC (ID 182466538). Nesse sentido, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 189812180. Quanto à impugnação à penhora, como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, das pensões devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que a executada anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de pensão alimentícia, conforme decisão de ID 190528168, sendo que a devedora não anexou aos autos qualquer documento neste sentido. Como cediço, cabe ao executado a prova de que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável, conforme o art. 854, "caput" e §3o, do CPC. Sobre a questão: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de pensão alimentícia, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 190192565 (R$ 5.133,35), em favor da credora. Após, requeira a exequente as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 5 dias, anexando planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Opostos Embargos de Declaração, o recurso foi rejeitado nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 194235320, sob o fundamento de que contém omissões e obscuridades, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se”. A Agravante afirma, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de citação válida e de fundamentação. Narra que sendo nova a demanda, é descabido exigir a manutenção de endereço atualizado, tendo em vista que a agravante nem tinha conhecimento de sua tramitação. Pede a nulidade de decisão que rejeitou a impugnação sob fundamento de intempestividade, devendo ser recebido o cumprimento de sentença e declarada a nulidade desde o início (ID 59413619 - Pág. 7). Sustenta a nulidade da decisão, pois o Magistrado não teria esclarecido os motivos pelos reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade do despacho que fixou honorários de sucumbência, deixando de analisar os argumentos e elementos apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença. Defende a ausência de certeza e exigibilidade do título executivo judicial, reconhecendo-se a existência de coisa julgada. Aduz que a decisão inicial, que fixou a verba sucumbencial, criou mera expectativa de direito, não havendo no que falar em honorários de sucumbência, pois a decisão inicial foi substituída pela sentença homologatória da transação, não podendo haver a execução da primeira. Conclui que a ausência de vencedor e vencido no processo com sentença com trânsito em julgado, fixando honorários advocatícios, somada ao trânsito em julgado da sentença homologatória do acordo, torna inexistente a anterior fixação de honorários sucumbenciais. Diz estarem presentes a probabilidade do direito e o dano ao resultado útil do processo, notadamente pelo fato de que a arrematação foi homologada, onde será expedida carta de arrematação e transferência do imóvel (ID . 59413619 - Pág. 15). Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o deferimento do cumprimento de sentença. Preparo aos IDs . 59413620 e 59413621. É a suma dos fatos. Decido. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator